Tribunal: TJMT
Processo: 0001476-87.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001476-87.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IONES ROCHA PRATA - CPF: 179.506.946-53 (APELANTE), MPEMT - CÁCERES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA- DANO AMBIENTAL- PROPRIEDADE RURAL – DESMATAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO POR DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DETENTORES DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

É inerente à coletividade o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme insculpido no artigo 225, da Constituição Federal, o que não dá azo ao particular, por interesses próprios, desmatar sem a autorização do órgão ambiental competente
.

Inicialmente, cumpre mencionar que os documentos emanados dos órgãos ambientais, no caso em tela, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), possuem presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário e, dessa forma, possuem valor probatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por IONES ROCHA PRATA contra sentença prolatada pela Quinta Vara da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1476-87.2014.811.0006 (Código 164278), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos postulados na inicial, obrigando o apelante à obrigação de fazer consistente na recomposição da área desmatada mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada.

Nas razões recursais apresentadas, aduz o apelante que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) concedeu Autorização Provisória de Funcionamento Rural, a qual permite a prática de agricultura e pecuária nas áreas consolidadas até 2008. Por isso, dado o fato de que o perímetro objeto de degradação é consolidado desde 1999, sustenta que não há o que se falar em infração ambiental.

Argumenta sobre a nulidade do Auto de Infração (AI) lavrado, asseverando, até mesmo, que referido documento não possui qualificação, como ato administrativo, para imposição de qualquer obrigação ao apelante.

Afirma que no dia da fiscalização o que se averiguou foi somente limpeza do solo para pastagem como o uso alternativo do solo, conforme possibilitado para as áreas tidas como consolidadas.

Dessa forma, pretende que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, dando provimento integral às razões recursais para reformar a sentença vergastada (id. 2471270 e 2471320)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da i. Promotora de Justiça Liane Amelia Chaves, ora apeado, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual rechaça todos os argumentos expendidos e, assim, pugna pela improcedência do recurso. (id 2471485, 2471625 e 2471721).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 2922344).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida
-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por IONES ROCHA PRATA contra sentença prolatada pela Quinta Vara da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1476-87.2014.811.0006 (Código 164278), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos postulados na inicial, obrigando o apelante à obrigação de fazer consistente na recomposição da área desmatada mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada.

Acerca do meio ambiente ecologicamente equilibrado, dispôs o legislador constituindo nos seguintes termos:

Art. 225. Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público a à coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.

Infere-se dos autos que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) lavrou auto de infração em face de Iones Rocha Prata, ora apelante, devido ao fato do mesmo ter desmatado 15 (quinze) hectares de área de regeneração natural sem licença ou autorização do órgão ambiental na Fazenda Carandazinho, localizada na estrada de Barranqueira, no Município de Cáceres/MT, razão pela qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo de reparar os danos ambientais ocasionados e obter o pagamento de indenização pelos prejuízos causados ao meio ambiente.

Inicialmente, cumpre mencionar que os documentos emanados dos órgãos ambientais, no caso em tela, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), possuem presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário e, dessa forma, possuem valor probatório. Eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca dessa temática:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PROPRIEDADE RURAL. DESMATAMENTO SEGUIDO DE QUEIMADA. ÁREA EFETIVAMENTE DEGRADADA MAIOR DO QUE A ESTIPULADA PELO JUÍZO A QUO. CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO POR DOCUMENTOS EXPEDIDODOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DETENTORES DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NÃO CONTRADITADOS PELO APELADO. ÁREA TOTAL A SER CONSIDERADA NO ESTABELECIMENTO DA SERVIDÃO AMBIENTAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL DIFUSO. MAJORADO. RECURSO PROVIDO. As provas carreadas aos autos são fortíssimas no sentido de que a degradação, embora iniciada em 2006, período em que o apelado ainda não arrendava as terras em questão, protraiu-se no tempo, sendo continuada pelo próprio com a derrubada e queima da vegetação que se regenerava e, em seguida, com o plantio da soja na área embargada correspondente aos 199,7 hectares. Os relatórios e autos de inspeção e infração produzidos por órgãos da Administração Pública Estadual são dotados de presunção iuris tantum quanto a sua legitimidade e sua veracidade. O dano extrapatrimonial difuso ao meio ambiente pode ser entendido como o prejuízo ou risco não quantificável — portanto, alheio a interesses essencialmente materiais — ocasionados difusamente à esfera comum de direitos de certa população local, sujeita, a princípio, aos efeitos da degradação ambiental promovida. (Ap 126978/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).

Nesse sentido, portanto, o Relatório Técnico no 195/2016 proferido pela SEMA-MT afirma que houve desmate sem autorização e além, constatou ter ocorrido outro ato de infração ambiental no mesmo viés, o que denota que a não observância à legislação ambiental tem se mostrado prática reiterada pela parte apelante.

É imperioso ressaltar, ainda, que, contrariamente ao disposto pela parte apelante, o Auto de Infração lavrado não possui aspectos que caracterizam sua nulidade, visto que foi lavrado por autoridade competente, com observância dos direcionamentos dados pelo Decreto 1.986/2013, o qual dispõe sobre os procedimentos para apuração de infrações administrativas.

Ademais, quando da argumentação interposta acerca da inexistência de conduta de desmatamento ilegal, compete destacar, conforme bem pontuou o Ministério Público do Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões recursais, que no Decreto 2.151/2014, artigo 1o, há um rol taxativo de atividades que estão dispensadas de autorização da SEMA/MT.

Oportuno faz-se ressaltar que, embora o apelante alegue que a área objeto da lide processual é destinada para pastagem, em momento algum, o mesmo traz alguma comprovação que o uso que fazia no local era de recuperação, permitido na legislação em comento.

Ora, é cediço que em matéria ambiental cabe a parte representada desconstituir os fatos que lhe são imputados, o que não ocorreu no deslinde processual, porquanto, repisa-se, o recorrente não traz documentos comprobatórios do alegado.

Resta claro, assim, que o apelante não respeitou o disposto na legislação ambiental vigente, quando desmatou área de regeneração sem autorização do órgão ambiental.

Destarte, como bem pontuou a sentença proferida pelo Juízo a quo, diante das provas inequívocas apresentadas pelo órgão ambiental competente, resta a responsabilidade ambiental do apelante, consistente na obrigação de fazer em recuperar a área danificada, mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Diante do fato de não mais ser proprietária da fazenda em comento, compete, ainda, custear tal ação de reparação enquanto ao novo proprietário cabe obedecer a medida imposta, tendo em vista a natureza propter rem que permeia a responsabilidade civil ambiental.

Ao arremate, não se pode olvidar a relevância também do dever de indenizar pelo dano causado, o qual decorre do fato de o meio ambiente tratar-se de um patrimônio público, um direito coletivo, pertencente a todos.

Ainda, é inerente à coletividade o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme insculpido no artigo 225, da Constituição Federal, o que não dá azo ao particular, por interesses próprios, desmatar sem a autorização do órgão ambiental competente.

Dessa forma, configurada a existência da degradação, resta o dever de recuperar e/ou indenizar a área degradada, como bem dispõe o artigo 4o, inciso VII, da Lei 6938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), o que demonstra a possibilidade, sem caracterizar bis in idem, de serem imputados ao agente da conduta ilícita a obrigação de fazer, não fazer e indenizar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo intacta a ilustrada sentença objurgada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020